Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-03.2021.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003753-03.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 055.647.284-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Reginaldo dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/03, ART. 16, § 1º, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PRD SUBSTITUÍDA – ESPÉCIE NÃO RECOMENDÁVEL – TIPO PENAL QUE JÁ PREVÊ PENA DE MULTA – PRD DE SERVIÇO COMUNITÁRIO – MELHOR ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Não é facultado ao réu ou a defesa a escolha da modalidade da pena restritiva a ser cumprida, pois, tratando-se de sanção penal, o magistrado sentenciante não está vinculado às conveniências e preferências do agente, sob pena de subversão do
ius puniendi
.

Nos crimes em que é previsto pena de multa associada a pena privativa de liberdade, não é recomendável a substituição da pena de liberdade por outra de caráter financeiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Amaro Jose da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos, vigentes à época do fato, além da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa argumenta a desproporcionalidade na fixação do valor da prestação pecuniária. Afirma que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal e, por efeito, a substituição por restritiva de direito deve guardar a mesma proporcionalidade, aplicando-se o valor mínimo. Assim, requer a redução do
quantum
relativo à PRD de prestação pecuniária (id. 172389956).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 172389958).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 177531187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a redução do valor atribuído à pena restritiva de direito da prestação pecuniária.

O apelante foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, assim descrito na inicial acusatória:

[...] Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, que o denunciado AMARO JOSÉ DA SILVA, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 09h00, detinha posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinais de adulteração e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma arma de fogo calibre 38, contendo 04 (quatro) munições.

Infere-se do caderno administrativo que o acusado, juntamente com José Wellington da Silva Santos, foram abordados pela Polícia Militar, em um bar localizado na Avenida Piracicaba, nesta urbe, com o veículo Astra placa JFQ-9334 sem uma das rodas dianteiras.

Diante da fundada suspeita e informações de que AMARO acompanhado de outro homem, seria o autor de um furto ocorrido no dia 17 de outubro de 2021, no Frigorífico Rio Bonito, localizado em Jaciara/MT, realizaram a abordagem e em busca veicular encontraram um coldre de arma de fogo.

Inclui-se do incluso caderno informativo que José Wellington da Silva Santos, contribuindo com a guarnição da Polícia Militar, indicou que a arma de fogo estaria escondida embaixo de um cone em frente ao bar, e que ela seria do denunciado. Ato contínuo, os Policiais Militares se dirigiram ao cone e encontraram a referida arma de fogo enrolada em uma camiseta de manga longa de cor azul.

Apurou-se ainda, que a arma de fogo calibre 38 estava com sinais de adulteração, conforme consta no auto de exame de eficiência juntado às fls. 66/67-PDF. [...] (
sic
do id. 172389869).

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consignando o seguinte:

[...] Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena. [...] (
sic
do id.

172389933).

Com efeito, não é facultado ao réu ou a defesa a escolha da modalidade da pena restritiva a ser cumprida, pois, tratando-se de sanção penal, o magistrado sentenciante não está vinculado às conveniências e preferências do agente, sob pena de subversão do
ius puniendi
.

Assim, a sanção substitutiva de direito se insere em um juízo de discricionariedade vinculada, no qual o magistrado é orientado a optar pela opção que entenda ser mais conveniente à penalização, avaliando as particularidades fáticas do caso concreto e condições subjetivas do agente.

Quanto ao valor da prestação pecuniária, o art. 45, § 1.º, do Código Penal, estabelece que o
quantum
da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, em observância às condições pessoais do agente, além das circunstâncias e gravidade do crime perpetrado.

Todavia, embora a discussão defensiva limite-se ao valor da prestação pecuniária, em outras oportunidades, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, essa Câmara Criminal compreendeu que, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra recomendável a eleição da restritiva de direito de prestação pecuniária.

Inclusive, essa é a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Quando o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova reprimenda de multa, em caráter substitutivo. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Por fim, ressalta-se que a modificação da espécie de pena restritiva de direito por este Tribunal de Justiça não caracteriza
reformatio in pejus
, sobretudo porque não agrava a situação do réu e apenas visa corrigir equívoco na aplicação da PRD, adotando à mais adequada à espécie (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.111.236/MG, julgado em 18/10/2022).

Nesse panorama, considerando as circunstâncias do caso concreto e a condenação do apelante ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituo a pena restritiva de direito de prestação pecuniária pela de serviço comunitário, em condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para substituir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária pela de serviço comunitário, em condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023